Tribunal: STM
Processo: 7000519-96.2019.7.00.0000
Classe: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. SEGUNDO-TENENTE MÉDICO REFORMADO. PRELIMINAR
DE NULIDADE DO ATO DE INSTAURAÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. MOTIVAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA DE 2 (DOIS)
ANOS DE RECLUSÃO IMPOSTA AO JUSTIFICANTE. PREVISÃO. ART. 2º, INCISO IV, DA LEI Nº
5.836/72. DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS NA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA REMESSA DOS AUTOS DO
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO. COMANDANTE DA AERONÁUTICA. AUSÊNCIA.
REPRESENTAÇÃO AGU. REGRAS DE LEGITIMIDADE PROCESSUAL. AFASTAMENTO. CPC.
APLICAÇÃO. LEI Nº 5.839/72. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA
SESSÃO SECRETA POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, DA AMPLA DEFESA, DO
CONTRADITÓRIO E DO JULGAMENTO IMPARCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E INTIMIDADE
DO JUSTIFICANTE. ART. 12 DA LEI Nº 5.836/72. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE
POR AUSÊNCIA DE OITIVA DO JUSTIFICANTE EM JUÍZO. FALTA DE AMPARO LEGAL. REJEIÇÃO.
MAIORIA. MÉRITO. INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO. INCAPACIDADE DO OFICIAL.
PERMANÊNCIA NA SITUAÇÃO DE INATIVIDADE. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA
DURANTE QUASE 3 (TRÊS) DÉCADAS. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O SENTIMENTO DE DEVER
MILITAR, O PUNDONOR MILITAR, A ÉTICA E O DECORO DA CLASSE. PENALIDADE DE PERDA DE
POSTO E PATENTE DO JUSTIFICANTE. DECISÃO UNÂNIME.

Rejeita-se preliminar defensiva de nulidade da Portaria de instauração do Conselho de
Justificação, por ausência de motivação e cerceamento de defesa, quando o ato deflagrador
estiver alicerçado em condenação do justificante à pena até 2 (dois) anos de reclusão, transitada
em julgado, a teor do art. 2º, inciso IV, da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, e forem
respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, consubstanciados nas ações do
justificante de recebimento do Libelo Acusatório, acompanhamento da inquirição de
testemunhas, interrogatório e apresentação de razões escritas ao Conselho de Justificação, em
conformidade com os trâmites previstos na Lei nº 5.836/72. Preliminar rejeitada por
unanimidade.

Por tratar-se de processo de natureza administrativa, não se aplicam as regras referentes à
legitimidade previstas no Código de Processo Civil ao Conselho de Justificação que dispõe de rito
próprio, previsto na Lei nº 5.839/72. Assim, a determinação do Comandante da Aeronáutica de
remessa dispensa a representação processual por representante da Advocacia-Geral da União,
conforme o art. 13, inciso V, da lei de regência da matéria.

Precedentes do STF e STM. Preliminar rejeitada por maioria.

A sessão secreta tem respaldo legal no art. 12 da Lei nº 5.836/72, que se encontra em plena
vigência no ordenamento jurídico pátrio. A confidencialidade desse ato justifica-se na preservação
da dignidade e da intimidade do justificante, em conformidade com o art. 5º, inciso LX, da
Constituição Federal de 1988. Ademais, a deliberação reservada restringe-se tão somente à
confecção do Relatório, nos termos do art. 12 da Lei nº 5.836/72, que não constitui ato decisório
ante o seu caráter meramente opinativo. Precedente do STM.

Preliminar rejeitada por maioria.

O momento oportuno para a oitiva do justificante deve ocorrer durante a fase administrativa,
portanto sua audiência, na atual fase processual, perante esta Corte Castrense Superior, não
encontra assento na legislação de regência (arts. 15 e 16 da Lei nº 5.836/72). Precedente do STM.
Preliminar rejeitada por maioria.

Reputa-se não justificado o Oficial Médico que recebeu indevidamente auxílio-invalidez, por
aproximadamente 30 (trinta) anos, enquanto era remunerado pela prática da medicina, em
instituições públicas e privadas, em total menoscabo às declarações apresentadas à Pagadoria de
Inativos e Pensionistas da Aeronáutica, nas quais negava o exercício de qualquer atividade laboral
assalariada, em frontal contrariedade ao sentimento de dever militar, à honra pessoal, ao
pundonor militar e ao decoro da classe e, portanto incompatível de permanecer na situação em
que se encontra na inatividade por ser indigno do oficialato.

Ordenada a perda de posto e patente do justificante, nos termos do disposto no art. 16, inciso I,
da Lei nº 5.836/72.

Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000519-96.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: FORÇA AÉREA BRASILEIRA
REQUERIDO: RICARDO MEIRELLES DE OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/05/2020 a 14/05/2020
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar aventada pela Defesa, de nulidade da
Portaria nº R-2/GC1, de 27 de março de 2019; por maioria, rejeitou a segunda
preliminar defensiva, de nulidade da remessa do Conselho de Justificação ao STM
sem a representação da AGU, aventada pela Defesa, contra o voto da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), que acolhia a
preliminar e, por consequência, julgava extinto o presente Conselho sem
resolução de mérito, nos termos do art. 3º, alínea "d", do CPPM, c/c o art. 485,
inciso IV, do novo CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo. Na sequência, por maioria,
rejeitou a terceira preliminar defensiva, de nulidade da sessão secreta realizada
pelo Conselho de Justificação. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA acolhiam a preliminar para
declarar revogados os arts. 9º, § 1º, e 12 da Lei nº 5.836/72 pela Constituição
Federal, e declaravam a nulidade do procedimento a partir do julgamento
secreto. Prosseguindo, o Tribunal, por maioria, consoante o voto do Relator
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, e na conformidade do disposto no
art. 5º, § 5º, da Resolução/STM nº 275, de 2/4/2020, com a redação dada pela
Resolução/STM nº 277, de 7/4/2020, rejeitou o quarto argumento defensivo
analisado em sede de preliminar, de direito de o justificante ser ouvido em juízo,
contra o voto da Ministra Revisora, que convertia o julgamento em diligência, nos
termos do art. 82 do RISTM, para que o Justificante fosse ouvido neste Superior
Tribunal, ex vi do art. 8º, item 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos.
No mérito, por unanimidade, julgou procedentes as imputações contidas no
Libelo Acusatório que gerou o presente Conselho de Justificação, para declarar o
2° Ten Refm RICARDO MEIRELLES DE OLIVEIRA não justificado e incapaz de
permanecer na situação em que se encontra na inatividade, por ser indigno com
o oficialato, pelo que determinou sua perda de posto e patente, nos termos do
disposto no art. 16, inciso I, da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, na
forma do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS
VUYK DE AQUINO.
A Ministra Revisora fará voto vencido quanto à matéria preliminar.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de
saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/06/2020 19:10:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21631349b9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000519-96.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REQUERENTE:
FORÇA AÉREA BRASILEIRA.
REQUERIDO:
RICARDO MEIRELLES DE OLIVEIRA.
AVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. SEGUNDO-TENENTE MÉDICO REFORMADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO DE INSTAURAÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO POR
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. MOTIVAÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO IMPOSTA AO JUSTIFICANTE. PREVISÃO.
ART. 2º, INCISO IV, DA LEI Nº 5.836/72. DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO
ASSEGURADOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA REMESSA DOS AUTOS DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO.
COMANDANTE DA AERONÁUTICA. AUSÊNCIA. REPRESENTAÇÃO AGU. REGRAS DE
LEGITIMIDADE PROCESSUAL. AFASTAMENTO. CPC. APLICAÇÃO. LEI Nº 5.839/72. REJEIÇÃO.
MAIORIA. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SESSÃO SECRETA POR VIOLAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO
JULGAMENTO IMPARCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E INTIMIDADE DO JUSTIFICANTE.
ART. 12 DA LEI Nº 5.836/72. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA
DE OITIVA DO JUSTIFICANTE EM JUÍZO. FALTA DE AMPARO LEGAL. REJEIÇÃO. MAIORIA.
MÉRITO. INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO. INCAPACIDADE DO OFICIAL.
PERMANÊNCIA NA SITUAÇÃO DE INATIVIDADE. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA
DURANTE QUASE 3 (TRÊS) DÉCADAS. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O SENTIMENTO DE
DEVER MILITAR, O PUNDONOR MILITAR, A ÉTICA E O DECORO DA CLASSE. PENALIDADE DE
PERDA DE POSTO E PATENTE DO JUSTIFICANTE. DECISÃO UNÂNIME.
Rejeita-se preliminar defensiva de nulidade da Portaria de instauração do Conselho de
Justificação, por ausência de motivação e cerceamento de defesa, quando o ato deflagrador
estiver alicerçado em condenação do justificante à pena até 2 (dois) anos de reclusão,
transitada em julgado, a teor do art. 2º, inciso IV, da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de
1972, e forem respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório,
consubstanciados nas ações do justificante de recebimento do Libelo Acusatório,
acompanhamento da inquirição de testemunhas, interrogatório e apresentação de razões
escritas ao Conselho de Justificação, em conformidade com os trâmites previstos na Lei nº
5.836/72. Preliminar rejeitada por unanimidade.
Por tratar-se de processo de natureza administrativa, não se aplicam as regras referentes à
legitimidade previstas no Código de Processo Civil ao Conselho de Justificação que dispõe de
rito próprio, previsto na Lei nº 5.839/72. Assim, a determinação do Comandante da
Aeronáutica de remessa dispensa a representação processual por representante da
Advocacia-Geral da União, conforme o art. 13, inciso V, da lei de regência da matéria.
Precedentes do STF e STM. Preliminar rejeitada por maioria.
A sessão secreta tem respaldo legal no art. 12 da Lei nº 5.836/72, que se encontra em plena
vigência no ordenamento jurídico pátrio. A confidencialidade desse ato justifica-se na
preservação da dignidade e da intimidade do justificante, em conformidade com o art. 5º,
inciso LX, da Constituição Federal de 1988. Ademais, a deliberação reservada restringe-se
tão somente à confecção do Relatório, nos termos do art. 12 da Lei nº 5.836/72, que não
constitui ato decisório ante o seu caráter meramente opinativo. Precedente do STM.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/06/2020 19:10:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21631349b9
Preliminar rejeitada por maioria.
O momento oportuno para a oitiva do justificante deve ocorrer durante a fase
administrativa, portanto sua audiência, na atual fase processual, perante esta Corte
Castrense Superior, não encontra assento na legislação de regência (arts. 15 e 16 da Lei nº
5.836/72). Precedente do STM. Preliminar rejeitada por maioria.
Reputa-se não justificado o Oficial Médico que recebeu indevidamente auxílio-invalidez, por
aproximadamente 30 (trinta) anos, enquanto era remunerado pela prática da medicina, em
instituições públicas e privadas, em total menoscabo às declarações apresentadas à
Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica, nas quais negava o exercício de
qualquer atividade laboral assalariada, em frontal contrariedade ao sentimento de dever
militar, à honra pessoal, ao pundonor militar e ao decoro da classe e, portanto incompatível
de permanecer na situação em que se encontra na inatividade por ser indigno do oficialato.
Ordenada a perda de posto e patente do justificante, nos termos do disposto no art. 16,
inciso I, da Lei nº 5.836/72.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar
aventada pela Defesa, de nulidade da Portaria nº R-2/GC1, de 27 de março de 2019; por maioria, em
rejeitar a segunda preliminar defensiva, de nulidade da remessa do Conselho de Justificação ao STM sem
a representação da AGU, aventada pela Defesa, contra o voto da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), que acolhia a preliminar e, por consequência, julgava extinto o presente
Conselho sem resolução de mérito, nos termos do art. 3º, alínea 'd', do CPPM, c/c o art. 485, inciso IV, do
novo CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo. Na sequência, por maioria, em rejeitar a terceira preliminar defensiva, de nulidade da sessão
secreta realizada pelo Conselho de Justificação. Prosseguindo, o Tribunal, por maioria, consoante o
voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, e na conformidade do disposto no art. 5º, §
5º, da Resolução/STM nº 275, de 2/4/2020, com a redação dada pela Resolução/STM nº 277, de 7/4/2020,
rejeitou o quarto argumento defensivo analisado em sede de preliminar, de direito de o justificante ser
ouvido em juízo. No mérito, por unanimidade, em julgar procedentes as imputações contidas no Libelo
Acusatório que gerou o presente Conselho de Justificação, para declarar o 2° Ten Refm RICARDO
MEIRELLES DE OLIVEIRA não justificado e incapaz de permanecer na situação em que se encontra na
inatividade, por ser indigno com o oficialato, pelo que determinou sua perda de posto e patente, nos
termos do disposto no art. 16, inciso I, da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972.
Brasília, 14 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Consta dos autos que o presente Conselho de Justificação foi instaurado por meio da R-2/GC1[1], de 27 de
março de 2019, posteriormente convertida na Portaria nº R-4/GC1[2], de 9 de abril de 2019, do Exmº Sr.
Comandante da Aeronáutica, no qual figura como justificante o 2° Ten Refm RICARDO MEIRELLES DE
OLIVEIRA.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/06/2020 19:10:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21631349b9
O libelo acusatório relata as seguintes imputações[3], a saber:
[...] 3. Ter exercido atividades laborativas remuneradas, públicas e privadas, até no ano de 2015, após
ter sido reformado pela Força Aérea Brasileira, em 23 de março de 1988, em contraposição à
incapacidade definitiva para o serviço ativo, causa geradora do benefício previdenciário auferido, nos
termos do art. 106, inciso II, c/c art. 108, inciso V, ambos da Lei nº 6.880, de 1980 (Estatuto dos
Militares);
4. Ter apresentado falsas declarações à Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica, quanto ao
não exercício de atividade(s) remunerada(s), violando o disposto nas Leis nº 5.787, de 1972, e 8.237, de
1991, além da Medida Provisória nº 2.215-10, de 2001, regulada pelo Decreto nº 4.307, de 2002;
5. Ter recebido remuneração do Serviço de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica a título de auxílio-
invalidez, a despeito de apresentar plenas condições de manter suas atividades, como demonstra o
exercício de atividades laborativas a posteriori, conforme autos do Processo nº 67000.010740/20 18-62 e
Apelação nº 7000090-66.2018.7.00.000 já mencionados;
6. Ter induzido e mantido a administração militar em erro, não comunicando, em nenhum momento, o
exercício de outra atividade remunerada cumulativa com o auxílio-invalidez, consoante determinavam as
legislações na época da reforma e as subsequentes, auferido vantagem ilícita em prejuízo da
Administração Militar no valor de R$ 4.603.378,60 (quatro milhões, seiscentos e três mil, trezentos e
setenta e oito reais e sessenta centavos), considerando os pagamentos de 29/04/1998 até 29/04/2016,
conforme citado no Acórdão da Apelação em comento;
7. Ter incorrido no crime de estelionato previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar, por decisão
transitada em julgado do Supremo Tribunal Militar; e
8. Ter se conduzido de modo que prejudique o sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da
classe, em violação a preceitos da ética militar expressos no art. 28 bem como de deveres militares
previstos no art. 31 da Lei nº 6.880, de 1980 (Estatuto dos Militares)..
Em 17 de abril de 2019, a Sra. Presidente do Conselho de Justificação  Maj Int CARLA ALESSANDRA
CARDOZO PISETE , por meio de Despacho, designou o dia 26 seguinte, às 10 horas, nas dependências
do Centro de Aquisições Específicas, localizado na Ilha do Governador/RJ, para a apresentação do
justificante, a fim de receber o Libelo Acusatório, assegurados seus amplos direitos de defesa.
Na qualidade de testemunha, prestaram declarações a Sra. ALESSANDRA DAVID SULIANO e a Sra. ANNA
LUCIA LOPES RODRIGUES (Evento 1, 4-VOLUME, fls. 2/3 e 17/18).
Em suas razões de Defesa (Evento 1, 4-VOLUME, fls. 34/35), o ora justificante manifestou-se, por escrito,
oportunidade na qual aduziu que:
O justificante é pessoa já de idade avançada e já contribuiu a vida inteira com a previdência. Assim, tem
o direito de continuar recebendo seus proventos de militar inativo. Pelo erro cometido já foi punido pela
justiça, inclusive com devolução do que teria recebido indevidamente, valores que vêm sendo
descontados mensalmente em seu Bilhete de Pagamento. Importante esclarecer que o valor recebido
com o benefício não foi de R$ 4.603.378,60 conforme consta no libelo. Na verdade foram apenas cerca de
duzentos mil reais.
O justificante conforme dito alhures está cumprindo sua pena e restituindo ao erário o benefício
recebido..
Os atos de qualificação e interrogatório do Justificante ocorreram em 6 de maio de 2019 (Evento 1, 4-
VOLUME, fls. 110/111).
Em 8 de maio de 2019, o Conselho de Justificação, por unanimidade, julgou o 2° Ten Refm RICARDO
MEIRELLES DE OLIVEIRA culpado das acusações que lhe foram feitas, por ter violado o disposto no art. 28,
incisos I, IV, XVI, e no art. 31, incisos III e V, todos da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto
dos Militares), considerando-o [...] incapaz de permanecer na situação em que se encontra na
inatividade [...] (Evento 1, 5-RELT, fls. 1/7).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/06/2020 19:10:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21631349b9
É a conclusão do Conselho, in verbis:
CONSIDERANDO ter exercido atividades laborativas remuneradas, públicas e privadas,
até no ano de 2015, após ter sido reformado pela Força Aérea Brasileira, em 23 de março
de 1988, em contraposição à incapacidade definitiva para o serviço ativo. Causa geradora
do benefício previdenciário auferido, nos termos do art. 106, inciso II, c/c o art. 108, inciso
V, ambos da Lei nº 6.880, de 1980 (Estatuto dos Militares), violou, portanto, o
preceito da ética militar expresso nos incisos I, IV e XVI do art. 28 da Lei nº 6.880, de
1980 (Estatuto dos Militares);
CONSIDERANDO ter apresentado falsas declarações à Pagadoria de Inativos e
Pensionistas da Aeronáutica, quanto ao não exercício de atividade (s) remunerada (s),
violando o disposto nas Leis nº 5.787, de 1972, revogada pela lei 8.237, de 1991,
posteriormente revogada pela Medida Provisória nº 2.215-10, de 2001, regulada pelo
Decreto nº 4.307, de 2002, violou, também, o preceito da ética militar expresso no
inciso I do art. 28 da Lei nº 6.880, de 1980 (Estatuto dos Militares);
CONSIDERANDO ter recebido remuneração do Serviço de Inativos e Pensionistas da
Aeronáutica a título de auxílio-invalidez, a despeito de apresentar plenas condições de
manter suas atividades, como demonstra o exercício de atividades laborativas a
posteriori, violou, portanto, o preceito do dever militar previsto no inciso III do art.
31 da Lei nº 6.880, de 1980 (Estatuto dos Militares);
CONSIDERANDO ter induzido e mantido a administração militar em erro, não
comunicando, em nenhum momento, o exercício de outra atividade remunerada
cumulativa com o auxílio-invalidez, consoante determinavam as legislações na época da
reforma e as subsequentes (Leis nº 5.787, de 1972, e 8.237, de 1991, além da Medida
Provisória nº 2.215-10, de 2001, regulada pelo Decreto nº 4.307, de 2002), auferido
vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar no valor de R$ 4.603.378.60 (quatro
milhões, seiscentos e três mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta centavos),
considerando os pagamentos de 29/04/ 1998 até 29/04/2016, conforme citado no
Acórdão da Apelação em comento, violou, portanto, os preceitos da ética militar
expresso nos incisos I, IV e XVI do art. 28 e os preceitos dos deveres militares
previstos nos incisos III e V do art. 3 1, ambos da Lei nº 6.880, de 1980 (Estatuto dos
Militares);
CONSIDERANDO ter incorrido no crime de estelionato previsto no art. 251, caput, do
Código Penal Militar, e condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto, por decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Militar,
violou, portanto, preceitos da ética militar expressos no art. 28 bem como de
deveres militares previstos no art. 31 , ambos da Lei nº 6.880, de 1980 (Estatuto dos
Militares); e
CONSIDERANDO ter se conduzido de modo que prejudique o sentimento do dever, o
pundonor militar e o decoro da classe, em violação a preceitos da ética militar
expressos no art. 28 bem como de deveres militares previstos no art. 31 da Lei nº
6.880, de 1980 (Estatuto dos Militares).
RESOLVE O CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, por unanimidade em JULGAR o justificante 2°
Ten Refm RICARDO MEIRELLES DE OLIVEIRA, de acordo com a letra c do § 1º do art. 12 da
Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, incapaz de permanecer na situação em
que se encontra na inatividade, uma vez que as provas apresentadas nos autos não
foram suficientes para afastar a acusação, determinando que, lavrado o competente
termo de encerramento, seja o presente processo encaminhado ao Sr. Comandante da
Aeronáutica, para fins de Direito.. (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/06/2020 19:10:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21631349b9
O Comandante da Aeronáutica, por Despacho[4], homologou o julgamento do Conselho de Justificação e
remeteu os autos a este Egrégio Tribunal Castrense, nos termos do art. 13, inciso V, e do art. 14, ambos
da Lei n° 5.836/72.
Em Despacho exarado no evento 7, determinei a abertura de vista ao justificante para que se
manifestasse, por intermédio de seu Advogado ou da Defensoria Pública da União, na forma dos artigos
158 do RISTM e 15 da Lei nº 5.836/72.
Em Manifestação Escrita (evento 25), a DPU requereu ao Ministro Relator o sobrestamento do feito em
razão de ainda haver pendência de julgamento sobre a validade de punições disciplinares imputadas ao
Justificante. Também, pleiteou a oitiva do Justificante, antes da inclusão do feito em mesa para
julgamento. Em caso de indeferimento de algum desses pedidos, solicitou a intimação da DPU para
eventual interposição de Agravo Interno.
Ademais, arguiu preliminar de nulidade do ato de instauração do Conselho de Justificação, por ausência
de motivação. Suscitou inconstitucionalidade da sessão secreta por violação dos princípios da
publicidade, da ampla defesa, do contraditório e o do julgamento imparcial. Aventou, ainda, preliminar de
nulidade da remessa dos autos do Conselho de Justificação pelo Comandante da Aeronáutica ao STM,
sem a devida representação da AGU.
Requereu, também, a revogação do art. 14, parágrafo único, da Lei 6.923, de 29 de junho de 1981, que
dispõe sobre o serviço de assistência religiosa nas Forças Armadas, por não ter sido recepcionado pela
Constituição Federal de 1988.
No mérito, perseguiu a insubsistência do libelo acusatório ante os atestados médicos apresentados pela
Defesa.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer (evento 28) subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral Dr. Edmar Jorge de Almeida, opinou pela rejeição das preliminares defensivas e, no
mérito, que:
[...] seja o Justificante julgado culpado de procedimento incorreto no desempenho do
cargo, de ter tido conduta irregular e da prática de atos que afetam a honra pessoal, o
pundonor militar e o decoro da classe, declarando-o incapaz de permanecer na situação
em que se encontra na inatividade, de acordo com o art. 12, § 1º, 'c', da Lei nº
5.836/1972..
É o Relatório.

VOTO

Inicialmente, a nobre Defensoria Publica da União inova o trâmite legal ao requerer a este Ministro-
Relator que decida monocraticamente a respeito do sobrestamento do feito em razão de ainda haver
pendência de julgamento sobre a validade de punições disciplinares imputadas ao justificante, bem como
que determine a oitiva do Justificante, antes da inclusão do feito em mesa para julgamento. Em caso de
indeferimento, solicitou a intimação da DPU para eventual interposição de Agravo Interno.
No tocante ao pedido de sobrestamento do feito em razão de ainda haver pendência de julgamento sobre
a validade de punições disciplinares imputadas ao justificante, percebe-se que a DPU utilizou-se de
modelo que não condiz com os fatos apreciados, uma vez que não há nos autos notícias das alegadas
transgressões.
O requerimento de oitiva do Justificante, antes da inclusão do feito em mesa para julgamento, será
apreciado em sede de preliminar.
Referente ao pleito de intimação, no caso de indeferimento monocrático do pedido de oitiva do
justificante por esta Corte, para interposição de eventual Agravo Interno, não há previsão legal que possa
subsidiar esse pedido, haja vista que o Conselho de Justificação tem natureza de processo administrativo

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/06/2020 19:10:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21631349b9
e segue regramento específico, o qual não contempla a hipótese recursal requerida pela Defesa.
Outro ponto que não merece ser apreciado por esta Corte é o pedido defensivo de revogação do art. 14,
parágrafo único, da Lei nº 6.923/81, sob o argumento que não foi recepcionado pela Constituição Federal
de 1988, haja vista que esta norma dispõe sobre o serviço de assistência religiosa nas Forças Armadas,
uma matéria completamente alheia aos fatos sob exame no presente Conselho de Justificação.

I - PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO DE INSTAURAÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, POR
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA:
Submeto à apreciação desta Corte preliminar defensiva de nulidade da Portaria de instauração do
Conselho de Justificação sob o argumento de não existir motivação para esse ato administrativo que
determinou a deflagração do presente Conselho de Justificação e por cerceamento de defesa.
No que tange à presente questão, essencialmente decisiva ao conhecimento ou não do recurso, referente
a ausência de motivação para a instauração do presente Conselho de Justificação, labora em equívoco a
defesa, visto que a Portaria nº R-2/GC1, de 27 de março de 2019, expedida pelo Exmo Sr. Comandante da
Aeronáutica, teve como suporte o art. 2º, inciso IV, da Lei nº 5.836/72, que assim apregoa:
Art. 2º É submetido a Conselho de Justificação, a pedido ou ex officio o oficial das forças
armadas:
[...]
IV - condenado por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial
concernente a segurança do Estado, em Tribunal civil ou militar, a pena restrita de
liberdade individual até 2 (dois) anos, tão logo transite em julgado a sentença; [...].
Portanto, considerando que a sentença condenatória que impôs ao justificante a pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM, nos autos da Ação Penal nº 7000090-
66.2018.7.00.0000, já transitou em julgado, em associação com dito art. 2º, inciso IV, da lei que rege a
matéria, encontram-se preenchidos os requisitos legais aptos a ensejar a instauração do presente
Conselho de Justificação.
Referente a tese defensiva de cerceamento de defesa, verifico que não houve qualquer violação aos
princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o Justificante recebeu o Libelo Acusatório e foi
devidamente intimado para acompanhar a inquirição de testemunhas. Além disso, foi interrogado e
apresentou suas razões escritas ao Conselho de Justificação, tudo em conformidade com os trâmites
previstos na Lei nº 5.836/72.
Ademais, a DPU, em sua Manifestação Judicial (evento 25), não delineou com precisão em qual momento
ocorreu o suposto cerceamento de defesa.
Ante o exposto, rejeito a preliminar, aventada pela Defesa, de nulidade da Portaria nº R-2/GC1, de 27 de
março de 2019.

II - PRELIMINAR DE NULIDADE DA REMESSA DOS AUTOS DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO SEM
A REPRESENTAÇÃO DA AGU:
Passo agora a apreciar a preliminar defensiva de nulidade da remessa dos autos do Conselho de
Justificação pelo Comandante da Aeronáutica a esta Corte, sem a representação da Advocacia-Geral da
União.
Em seu arrazoado, a Defesa busca a aplicação das regras dos arts. 282 e 283 do antigo CPC[5], assim a
petição deveria estar subscrita por um representante da AGU, sob o argumento de que o Conselho de
Justificação tem natureza de processo administrativo somente no âmbito das Forças Armadas, quando
aforado no STM sua índole transcende para a de processo civil.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/06/2020 19:10:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21631349b9
Melhor sorte não socorre a Defesa. Vejamos.
A Defesa requer a aplicação dos arts. 282 e 283 do antigo CPC, entretanto, os preceitos normativos
invocados pela DPU foram expressamente revogados pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, que
estabeleceu o Novo Código de Processo Civil.
Ademais, o Conselho de Justificação tem natureza administrativa e lei específica, sendo inviável seguir o
trâmite processual pleiteado pela DPU, a saber, com representação por integrante da AGU, ante a
existência de processo especial com rito próprio destinado a julgar a incapacidade de oficial das FFAA
para permanecer na ativa ou incapaz de permanecer na situação de inatividade, que conforme o art. 13
da Lei nº 5.836/72, será remetido a esta Corte, por intermédio do Comandante da respectiva Força.
O Pretório Excelso já confirmou a natureza administrativa do Conselho de Justificação conforme o
julgamento do Recurso Extraordinário nº 318.469/DF, de relatoria do eminente Ministro SEPÚLVEDA
PERTENCE, publicado no Diário de Justiça em 5 de abril de 2002, assim ementado:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: natureza administrativa da decisão do
STM que, em Conselho de Justificação, decreta a perda de posto e de patente, por
indignidade e incompatibilidade com o oficialato (L. 5.836/72, art. 16, I): precedentes da
Corte..
E, mais recente, da relatoria do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, in litteris:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO NAS RAZÕES
RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFICIAL DA AERONÁUTICA. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO.
LEI 5.836/1972. ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, PELO COMANDANTE
DA AERONÁUTICA, ANTES DA PUBLICAÇÃO DA SUA DECISÃO. AO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR, PARA JULGAMENTO. POSSIBILIDADE.
I. O recorrente não pode, nesse momento processual, deduzir matéria estranha aos
argumentos arrolados na inicial do mandado de segurança.
II. O órgão competente para julgar o processo administrativo denominado
Conselho de Justificação, no caso, é o Superior Tribunal Militar, conforme arts.
13, V, a, e 14 da Lei 5.836/1972, não havendo previsão legal de recurso contra o
despacho do Comandante da Aeronáutica que aceita o julgamento do Conselho
de Justificação (comissão processante) e determina a remessa do processo
àquela Corte Militar.
III. O art. 15 da Lei 5.836/1972 garante ao oficial das Forças Armadas o direito à ampla
defesa e ao contraditório antes do julgamento do processo administrativo (Conselho de
Justificação) pelo Superior Tribunal Militar.
IV. Não se aplica ao caso o Decreto 76.322/1975 tampouco as Leis 6.880/1980 e
9.784/1999, uma vez que a Lei 5.836/1972, que dispõe sobre o Conselho de Justificação,
é específica.
V. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento..
(STF - RMS nº 32.645/DF. Segunda Turma. Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI.
Publicado no DJe em 7 de maio de 2014.) (Nossos grifos.)
Ainda nesse sentido, esta Corte julgou o Conselho de Justificação nº 26-83.2015.7.00.0000, de relatoria
do eminente Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, conforme o fragmento da ementa a seguir:
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. PRELIMINARES DE NULIDADE E DE
PRESCRIÇÃO SUSCITADAS PELA DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. JUSTIFICADO. DECISÃO DE
MÉRITO. UNANIMIDADE.
[...]

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/06/2020 19:10:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21631349b9
2. Preliminar de ilegalidade na remessa dos autos do Conselho de Justificação pelo
Comandante do Exército ao STM sem representação da AGU. Em se tratando de processo
de natureza administrativa, não há que se falar em legitimidade consoante as regras do
Código de Processo Civil. O processo oriundo do Conselho de Justificação segue rito
processual próprio, previsto na Lei nº 5.839/72, recepcionada pela Constituição Federal
de 1988 e em pleno vigor. Preliminar rejeitada à unanimidade [...].
(Conselho de Justificação nº 26-83.2015.7.00.0000. Relator Min. Alte Esq CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA. Publicado no DJe em 18 de dezembro de 2015.)
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da remessa do Conselho de Justificação ao STM sem a
representação da AGU, aventada pela Defesa.

III  PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SESSÃO SECRETA POR VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO JULGAMENTO
IMPARCIAL:
A terceira preliminar suscitada pela Defesa refere-se à nulidade da sessão secreta realizada pelo
Conselho de Justificação, com fundamento nos princípios da publicidade, da ampla defesa, do
contraditório, do julgamento imparcial, do devido processo legal, a teor do art. 5º, incisos LIV, LV e LX, e
do art. 93, inciso IX, da CF/88 e dos arts. 8º, 10 e 11, item I, da Declaração Universal dos Direitos
Humanos.
Novamente, não assiste razão à Defesa.
A sessão secreta tem respaldo legal no art. 12 da Lei nº 5.836/72, que se encontra em plena vigência no
ordenamento jurídico pátrio. A confidencialidade desse ato justifica-se na preservação da dignidade do
justificante. Além disso, os direitos de defesa do justificante foram amplamente respeitados.
Consta da Ata da 1ª Sessão do Conselho de Justificação, realizada em 26 de abril de 2019 (evento 1, arq.
3, p. 42), que:
[...] presentes todos os membros do Conselho de Justificação, o justificante 2º Ten
Refm RICARDO MEIRELLES DE OLIVEIRA e as testemunhas designadas para
acompanharem a entrega do Libelo Acusatório ao justificante, Cap Int PRISCILA DOS
SANTOS HOLANDA e da Cap Int LAILA SOARES SILVA, abriu a Sra. Presidente a sessão, às
10h, tendo sido lidos e autuados os documentos que constituíram o ato de nomeação do
Conselho; fornecido ao justificante o Libelo Acusatório, onde estão contidos,
com minúcias, o relato dos fatos e a descrição dos atos que lhe são imputados,
em cuja cópias, juntadas aos autos, passou recibo datado; [...]. (Grifos nossos.)
Conforme a Ata da 2ª Sessão do Conselho de Justificação (evento 1, arq. 4, p. 31), o 2º Ten Refm
RICARDO MEIRELLES DE OLIVEIRA presenciou a inquirição das testemunhas que foram inquiridas sobre os
fatos a ele imputados.
O justificante apresentou sua Defesa Escrita (evento 1, arq. 4, p. 33/35), assim como, em 6 de maio de
2019, ele foi devidamente qualificado e interrogado, a teor da Ata da 3ª Sessão do Conselho de
Justificação (evento 1, arq. 4, p. 38).
Como se observa, os atos instrutórios do Conselho de Justificação foram realizados com a presença física
do justificante.
É evidente que, em se tratando de procedimentos que envolviam um Oficial, não seria recomendada a
presença de praças e subalternos, objetivando preservar os princípios de hierarquia e de disciplina, e
resguardar o direito de privacidade do referido Oficial perante os demais subordinados, que poderiam
tomar conhecimento de fatos desabonadores, relacionados a sua pessoa.
Observou-se, no caso, a regra contida no art. 5º, inciso LX, da Constituição Federal de 1988, que tem a

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/06/2020 19:10:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21631349b9
seguinte redação:
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da
intimidade ou o interesse social o exigirem; [...].
Durante a sessão secreta[6], a deliberação do órgão julgador restringiu-se tão somente à confecção do
Relatório, nos termos do art. 12 da Lei nº 5.836/72, que não constitui ato decisório ante o seu caráter
meramente opinativo.
Esta Corte já debateu o tema, conforme o julgamento do Conselho de Justificação nº 185-
26.2015.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, publicado no DJe em
1º de outubro de 2018, oportunidade na qual, por maioria, foi rejeitada preliminar defensiva de nulidade
da deliberação do Conselho de Justificação em sessão secreta sob o argumento de que [...] a Sessão
reservada busca confeccionar o relatório sobre o que foi apurado, discutido e decidido, publicamente, na
presença obrigatória do Justificante [...].
No caso dos presentes autos, o único ato praticado, com força de decisão administrativa, foi a
homologação do Conselho de Justificação pelo Exmº Senhor Comandante da Aeronáutica, constante do
Despacho juntado aos autos no evento 1 (arq. 6).
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade da sessão secreta realizada pelo Conselho de
Justificação.

IV  PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OITIVA DO JUSTIFICANTE EM JUÍZO:
Por derradeiro, trago à tona o pedido defensivo de oitiva do justificante, por esta Corte, analisado em
sede de preliminar. Fundamenta seu pedido com arrimo nos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, no art. 8º, item 1, do Pacto de São José da Costa rica e no art. 14, item 1,
do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.
Conforme dito alhures, o Conselho de Justificação tem natureza de processo especial administrativo e
regramento próprio esculpido nos ditames da Lei nº 5.836/72, a qual não contempla a possibilidade de
oitiva do justificante perante esta Corte Castrense Superior.
Em que pese os combativos esforços da DPU, no sentido de possibilitar ao justificante a apresentação
pessoal de sua versão dos fatos e razões que determinaram o seu comportamento, verifica-se que,
durante a fase administrativa, o justificante foi devidamente qualificado, interrogado, assim como
apresentou suas razões escritas, em conformidade com os arts. 7º e 9º da Lei nº 5.836/72.
Portanto, torna-se inoportuna nova oitiva, mormente quando os princípios da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal foram efetivamente respeitados.
Outrossim, o rito a ser adotado em feitos dessa natureza encontra-se disciplinado nos arts. 15 e 16 da Lei
nº 5.836/72, e, também, nos arts. 157 usque 161 do Regimento Interno do STM. Não há, nesses
dispositivos legais, qualquer previsão no sentido de o justificante ser ouvido novamente.
Esse, também, é o entendimento unânime da Corte, conforme o julgamento do Conselho de Justificação
nº 26-83, de relatoria do eminente Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, publicado no Dje em 18 de
dezembro de 2015, quando restou assentado que [...] O Conselho de Justificação tem natureza de
processo administrativo e segue regramento específico, no qual não existe a previsão de oitiva do
Justificante por órgão judicial..
Ante o exposto, rejeito o argumento defensivo, analisado em sede de preliminar, de direito de o

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/06/2020 19:10:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21631349b9
justificante ser ouvido em juízo.

V  DO MÉRITO:
Como é cediço, a carreira das Armas exige do militar muito mais do que se demanda, em geral, do
cidadão comum. A ética militar, segundo o Estatuto dos Militares, tem por base o conjunto de regras
padronizadas, as quais há a exigência de o militar pautar seu comportamento de acordo com o
sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe.
O sentimento do dever refere-se ao exercício do cargo e das funções que lhe forem atribuídas, em
obediência ao estrito cumprimento das leis, dos regulamentos e das ordens recebidas.
A honra pessoal diz respeito à sua conduta, como pessoa e como cidadão do povo, o que não deixa de
ser, angariando o respeito no seio da comunidade ou do grupo social, o que o torna digno de respeito de
apreço de seus superiores. Como corolário, o pundonor militar está ligado, intrinsecamente, ao indivíduo,
em relação à sua honra pessoal.
O decoro da classe, por derradeiro, guarda relação com os valores morais e sociais que a instituição deve
merecer da sociedade, em decorrência dos valores militares acima elencados.
No caso vertente, a permanência do justificante, como militar reformado, torna-se altamente prejudicial
ao estamento militar.
Analisando, cuidadosamente, os fatos constantes dos autos, observa-se, nas entrelinhas, que o
justificante tenta passar a imagem de uma pessoa profundamente mal instruída no tocante ao
recebimento do auxílio-invalidez cumulado com a prática laboral remunerada.
Aduziu que questionara, informalmente, aos atendentes da Pagadoria de Inativos e Pensionistas da
Aeronáutica (PIPAR) sobre como poderia regularizar o conflito entre ser beneficiário do auxílio-invalidez e
estar em condições de trabalhar. Na oportunidade, foi informado que eles não sabiam como proceder.
Ao ser interrogado[7], declarou o justificante, naquela ocasião, de relevante:
[...] que lembra de ter assinado apenas uma declaração e que não lembra exatamente o
ano, mas acredita ter sido após o ano de 2000, e que questionava à Pagadoria de
Inativos e Pensionistas da Aeronáutica (PIPAR) quanto à possibilidade de
normalizar sua situação de invalidez, reportando, informalmente, que
apresentava condições de trabalho, no momento em que realizava suas
apresentações anuais no mês de aniversário, entretanto disse receber
respostas, dos atendentes da PIPAR de que não sabiam como proceder. Por fim,
ressaltou que não foi ele quem pediu a reforma por invalidez, mas sim a própria
administração, considerando o parecer à época da Junta de Saúde.
Acrescentou, ainda, que acredita ter retornado do tratamento médico no exterior já na
condição de reformado pela Força Aérea; perguntado por que exerceu, até o ano de
2015, outras atividades remuneradas cumulativas com o auxílio invalidez, uma vez que a
reforma do militar por invalidez é incompatível com o exercício de qualquer outra fonte
de renda, respondeu por possuir outra profissão, a de médico, não ficaria
ocioso; perguntado por que não se apresentou no Comando da Aeronáutica
como apto para o trabalho, já que apresentava condições de trabalhar para
outros órgãos, conforme explícito nos autos do Processo, respondeu que as
pessoas que o atenderam na PIPAR, quando surgiu a necessidade de assinar
declaração de que não exercia atividade remunerada, não sabiam como
normalizar a sua situação, quando questionado como poderia ser feita o
cancelamento do auxílio invalidez; perguntado por que manteve a administração
militar em erro, não comunicando, em nenhum momento, o exercício de outra atividade
remunerada cumulativa com o auxílio-invalidez, consoante determinavam as legislações

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/06/2020 19:10:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21631349b9
na época da reforma e as subsequentes, respondeu que desconhecia as
determinações das legislações; perguntado quando deixou de receber o auxílio
invalidez e como isso ocorreu, respondeu que recebeu um comunicado da PIPAR,
questionando o recebimento indevido do auxílio invalidez. Desta forma, se apresentou à
PIPAR a fim de adquirir instrução para normalizar sua situação. Foi agendada uma nova
inspeção de saúde, realizada por uma médica, na qual após uma breve anamnese,
recebeu alta médica; perguntado se tem fatos a alegar ou provas que justifiquem a sua
inocência, respondeu que já está sendo descontado há mais de um ano, em seu
contracheque, os recebimentos indevidos referentes ao auxílio invalidez.. (Grifo nosso.)
Percebe-se que essas justificativas não são suficientes para explicar o fato de um Oficial Médico,
reformado em 23 de março de 1988, ter recebido o auxílio-invalidez até 2015, enquanto exercia a
medicina em instituições públicas e privadas, em total descompasso com as declarações apresentadas à
Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica referentes ao não exercício de atividade
remunerada.
No tocante à tese defensiva de insubsistência do Libelo Acusatório sob o argumento de que todas as
condutas do justificante foram amparadas por atestados médicos, verifico que não há nos autos tais
documentos.
Nessa quadra, já é possível dar contorno ao caso. Trata-se, de mais nada, de uma conduta que foge à
ética, ao dever militar, à honra pessoal, ao pundonor militar e ao decoro da classe. Seu agir durante todos
esses anos, induzindo em erro a administração militar, não é algo a ser cultivado, mas, sim, a ser
reprovado como fruto de uma conduta que fere a imagem das FFAA perante a sociedade.
Assim, reputa-se não justificado e, portanto, incompatível a permanência do 2° Ten Refm RICARDO
MEIRELLES DE OLIVEIRA na situação de inatividade da Força Aérea Brasileira, em razão de ter sido
beneficiário do auxílio-invalidez por aproximadamente 30 (trinta) anos, enquanto recebia remuneração
pela prática da medicina em instituições públicas e privadas, em total menoscabo às declarações
apresentadas à Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica.
Em suma, o referido Oficial conduziu-se, por quase 3 (três) décadas, em frontal contrariedade ao
sentimento de dever militar, à honra pessoal, ao pundonor militar e ao decoro da classe.
Ante o exposto, declaro o 2° Ten Refm RICARDO MEIRELLES DE OLIVEIRA não justificado e incapaz de
permanecer na situação em que se encontra na inatividade, por ser indigno com o oficialato, pelo que
determino sua perda de posto e patente, nos termos do disposto no art. 16, inciso I, da Lei nº 5.836, de 5
de dezembro de 1972.

[1] Evento 1, 2-VOLUME, fl. 5.
[2] Evento 1, 3-VOLUME, fl. 16.
[3] Evento 1, 3-VOLUME, fls. 40/41.
[4] (Evento 1, 6-SOLUÇÂO)
[5] Art. 282. A petição inicial indicará:
I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida;
II - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu;
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV - o pedido, com as suas especificações;
V - o valor da causa;
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
VII - o requerimento para a citação do réu.
Art. 283. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da
ação.
[6] Evento 1, arq. 5, p. 1.
[7] Evento 1, 4-VOLUME, fls. 110/111.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/05/2020 14:43:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012403b2419
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO N° 7000519-96.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REQUERENTE: FORÇA AÉREA BRASILEIRA.
REQUERIDO: RICARDO MEIRELLES DE OLIVEIRA.
INTERESSADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Votei vencida, divergindo da douta maioria, no tocante às preliminares abaixo aduzidas, pelos motivos
que passo a expor.

PRELIMINARES
NULIDADE DE TODOS OS ATOS A PARTIR DA "SESSÃO SECRETA" DE DELIBERAÇÃO
A Defesa suscitou a revogação do art. 9º, § 1º, e do art. 12, ambos da Lei nº 5.836/72[1], por ofensa aos
princípios constitucionais da publicidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal,
bem como ofensa aos arts. 8º, 10 e 11, item I, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, com a
consequente nulidade de todos os atos da sessão secreta de deliberação do Conselho de Justificação.
No tocante ao julgamento do Conselho de Justificação nº 2019/039-06679, entendo ter havido a
revogação, pela Constituição Federal, dos dispositivos acima nomeados.
Abusiva é a norma que priva o cidadão ou o seu advogado de participar de sessão de julgamento em
processo a que responde, por revelar incontestável desrespeito às garantias constitucionais e odioso
retrocesso jurídico, que aniquila postulados revestidos de petrealidade.
Certo é que a positividade máxima, ao sistematizar os direitos fundamentais, resguardou os ideais
difundidos pelo regime democrático[2].
Impõe o Diploma Republicano a observância dos axiomas magnos, insculpidos no art. 5º, de eficácia
imediata e de aplicabilidade direta, vedado à lei infraconstitucional afastar-se das diretrizes garantidoras
do processo justo e eficaz.
O conceito atual de Estado de Direito estabelece institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of
law. Salutar que o poder estatal, nomeadamente no exercício do munus judicial, observe e faça observar
o acervo jurídico civilizatório conferido aos homens, já que atentar contra ele vicia os atos e as decisões
prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a paralisar ou a restringir o
alcance de suas disposições.
Nesse contexto, com o fito de evitarem-se práticas atentatórias ao republicanismo cívico e ao
democratismo, mormente, na seara processual penal, a Constituição Federal assegura, no art. 5º, incisos
LIV e LV, o devido processo legal, consubstanciado na ampla defesa e no contraditório, nas garantias de
igualdade entre os litigantes, na imparcialidade do magistrado, na publicidade dos atos judiciais, na
fundamentação das decisões, entre outras.
A legislação ordinária, ao acatá-las, há de respeitar a eficácia almejada, não estabelecendo limitações
desmotivadas e desnecessárias constrições aos direitos individuais.
Daí, são inadmissíveis julgamentos secretos, não expostos às luzes do Direito. O sigilo somente é
concebível em fase inquisitorial e, tão somente, para angariar o mínimo lastro probatório, já que,
inclusive aí, as informações não podem ser sonegadas ao indiciado.
Na espécie vertente, inexistem motivos idôneos aptos a embasar a ausência de publicidade no
julgamento de um Conselho de Justificação. Trata-se de fase final, na qual todas as provas já restaram
colhidas, sendo vedada a inovação.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/05/2020 14:43:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012403b2419
Relembro, a publicidade é a regra em todos os atos judiciais, excepcionando-se quando se intenta
salvaguardar a ordem pública ou o interesse íntimo dos litigantes. Não é o caso.
In specie, a legislação regulamentadora do Conselho de Justificação não buscou resguardar a intimidade
do Justificante ou o interesse social. Ela simplesmente retirou-lhe o direito de participar de julgamento no
qual figurava como parte acusada, subtraindo-lhe a plenitude da defesa sem qualquer justificativa.
Por certo, descabe à legislação ordinária instituir o sigilo desarrazoado ou proibir o acesso das partes aos
atos realizados, em respeito à igualdade das partes litigantes, escopo garantidor da aplicabilidade e da
constante evolução dos direitos, nomeadamente, os fundamentais, alcançados pela sociedade.
Nesse conspecto, às normas subalternas é vedado prever distinções desautorizadas pela Constituição.
Em se tratando dos militares, quando a Carta da República objetivou distingui-los, seja para conferir ou
suprimir garantias, manifestou-se taxativamente, a fim de obstar dúvidas ou interpretações equivocadas.
Para além, a publicidade dos atos públicos - e as sentenças judiciais ou decisões administrativas o são - é
um poderoso aliado da sociedade no controle da atuação das autoridades no que tange à moralidade e à
lisura dos procedimentos adotados.
Nesse contexto, óbvio é o interesse geral, e não somente o do justificante, porquanto o decisório atinge
tanto a parte quanto a sociedade, em especial, as Forças Armadas.
Nem se argumente ter o Conselho de Justificação natureza administrativa, pelo que afastados estariam os
postulados inerentes à judicialização; a uma, pelo seu caráter híbrido anteriormente ressaltado, a
emprestar-lhe natureza judicialiforme; a duas, porque o Processo Administrativo Disciplinar encontra-se
sob o jugo das garantias constitucionais que abrigam o devido processo.
Agregue-se, outrossim, a ideia da proporcionalidade como necessidade intrínseca ao bom funcionamento
do regime político.
Verdadeiro principium ordenador, a proporcionalidade, a despeito de não vir explicitada, textualmente,
na Lex Pátria, não impede que se lhe atribua vigência e eficácia, face ao disposto pelo § 2º do art. 5,
segundo o qual:
Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ele adotados.
Assim, reconhecer a validade jurídica de julgamentos secretos, até em sede de processo administrativo,
amesquinha a Carta Cidadã e nega eficácia ao seu espiritu. É inaceitável que lei infraconstitucional
restrinja direitos e garantias maiores, pois, ao revés de comprimi-los, buscou o Constituinte Originário
reforçá-los em sua imperatividade e alargar-lhes a influência no ordenamento normativo.
Em suma, é impossível juridicamente desabrigar do escudo protetivo da Norma Normarum o militar
submetido a Conselho de Justificação, uma vez que o atuar disciplinatório da Administração Pública
submete-se aos valores garantistas norteadores do direito penal, bem assim aos cânones de regência
referentes à atuação persecutória do Poder Estatal.
Nessa toada, propedêutica seria a intervenção do STF, guardião da Lei Maior, que não pode se furtar, sob
a alegação da discricionariedade administrativa, de valorar questões que vulneram e fulminam garantias
constitucionais fundamentalizadas.
Concluo a preliminar afirmando que os procedimentos administrativos punitivos e judiciais ostentam
feição vinculada, cingidos que estão aos parâmetros superiores que comandam a atividade do Poder
Público. A medida ideal de justiça nos Conselhos de Justificação, por suposto, há de resguardar a
moralidade administrativa tão cara ao ethos castrense, porém sem olvidar as garantias mínimas do
cidadão.
Em face de tais considerações, declaro revogados os arts. 9º, § 1º, e 12, da Lei nº 5.836/72 pela
Constituição Federal e manifesto-me pela declaração de nulidade do procedimento a partir do julgamento
secreto.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/05/2020 14:43:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012403b2419

ILEGITIMIDADE/ILEGALIDADE DA REMESSA DOS AUTOS AO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO PELO
COMANDANTE DA AERONÁUTICA AO STM SEM A DEVIDA REPRESENTAÇÃO DA AGU
A Defensoria Pública da União, às fls. 185/215, arguiu a ilegitimidade da remessa dos autos ao STM, pelo
Comandante da Força, sem a representação da Advocacia-Geral da União.
Destacou que todo processo judicial possui pressupostos para sua constituição e desenvolvimento válido
e regular, entre os quais, a provocação da jurisdição, de observância inafastável. Do contrário, haveria
ofensa ao princípio garantista da inércia.
Aduziu que, após a fase administrativa, os autos foram remetidos ao STM por despacho do Comandante
da Aeronáutica, e não por via de ação, sem a observância dos requisitos dos arts. 282 e 283 do CPC
[atuais arts. 319 e 320 do CPC de 2015].
Alegou que a remessa ao STM pelo Comandante da Força, prevista no art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/72
(Lei do Conselho de Justificação), deve seguir o que preconiza o CPC, à vista de não se poder admitir que,
ao ser aforado neste Tribunal, o processo mantenha-se no âmbito administrativo. Dessa forma, a petição
inicial deveria ser subscrita pela Advocacia-Geral da União, em representação judicial da União.
Ponderou, ainda, in verbis:
"Não é o fato de (...) a matéria sub judice ter natureza de direito administrativo que o
processo judicial terá a mesma natureza. Tal conclusão leva ao entendimento de violação
ao princípio da separação dos poderes, admitindo-se que um tribunal judicial julgue
administrativamente funcionários de outro poder.
É preciso ter consideração de que este processo tem que assumir o caráter de processo
civil. Trata-se de lide extrapenal. (...)
Ao pretender a representação da União devidamente feita pela AGU o que se quer é que
o acusador esteja adequadamente representado em Juízo". (fl. 208).
Nesse norte, asseverou que o princípio da paridade não restou observado e, muito embora tal tese
pareça desfavorecer a defesa, ocorre o contrário. Explicou que o fato de a conclusão do Comandante não
ser sustentada pela AGU junto ao STM imbricaria em inconstitucionalidade, uma vez que a atuação do
órgão tem suporte magno, vislumbrando-se, nos autos, a ilegitimidade "ad causam" do Comandante em
representar contra o Justificante perante o Poder Judiciário. Nesses termos, pediu a anulação da remessa
do feito a esta Corte, a fim de que o Conselho venha regularmente ajuizado por intermédio da Advocacia-
Geral da União, minutando a Representação do Comandante da Aeronáutica.
Tal tese não é inovação da Defesa. Já nos anos de 1992/1993, o Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira,
em artigo intitulado "Do Conselho de Justificação e da Representação por Indignidade", publicado na
Revista do Superior Tribunal Militar, v. 14/15, p. 167-183, elucidava:
"(...) os oficiais das Forças Armadas e das PMs e CBs, só perdem seu posto e patente, ou
seja, são excluídos do serviço público, por força de sentença judiciária, isto equivale a
dizer que são funcionários públicos vitalícios. Não são apenas "estáveis" no serviço
público, pois se assim fossem poderiam ser demitidos (que é uma punição) apenas em
virtude de processo administrativo (ver art. 41 da CF). Tal não acontece com os vitalícios
(...).
Na verdade, como veremos, uma sentença judiciária não penal é apta a demitir um
vitalício. O que se exige é que só o Judiciário em jurisdição contenciosa possa assim
proceder.
(...)
Realmente o Conselho de Justificação, a partir do momento em que é submetido ao
Superior Tribunal Militar, perde o caráter de processo administrativo.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/05/2020 14:43:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012403b2419
A primeira razão, e a mais óbvia, é que o Tribunal, que é do Poder Judiciário, não julga
processo administrativo, a não ser os relativos a assuntos de seu interesse, interna
corporis. Mas quando assim procede não emite sentença com força de coisa julgada,
porque estará agindo como um mero colegiado administrativo.
(...)
Por óbvio, o Processo Administrativo só é válido para a Administração, jamais para o
Judiciário. Como dito, o Poder Judiciário pode julgar administrativamente seus próprios
funcionários, e comumente o faz, mas jamais poderá julgar, administrativamente,
funcionários de outros Poderes, sob pena de invasão inconstitucional da competência dos
outros dois Poderes do Estado.
O simples fato de o Conselho de Justificação versar sobre matéria de Direito
Administrativo não transforma o seu processamento no Superior Tribunal Militar em
Processo Administrativo. Questões de Direito Administrativo todos os dias são julgadas na
Justiça Federal, mas isto não retira a natureza dos processos judiciais.
(...)
Interessante notar que o Excelso Pretório entende que a Representação por Indignidade
possui natureza de processo pelo simples fato de haver uma representação do Chefe do
Ministério Público Militar. Os arestos não justificam porque a Representação tem o condão
de transformar um "processo administrativo" em judicial, talvez seja porque nesse caso
surja uma lide.
Mas é de se observar que no Conselho de Justificação também existe uma lide, aliás
idêntica a existente na Representação. Há um conflito de interesse entre a União Federal
que deseja se ver livre de um funcionário vitalício e só pode fazê-lo através de sentença
judiciária como visto, e o detentor da patente que deseja mantê-la. (...).
Acertado que o Processo de Conselho de Justificação perante o E. Superior Tribunal Militar
não é administrativo e sim judicial, que determina com uma sentença de mérito (processo
de conhecimento) (...)."
De minha parte, coaduno com o entendimento acima esposado e arguido, nestes autos, pela Defesa.
Inicialmente, teço considerações a propósito das diferenças entre o processo judicial e o administrativo.
Consoante José dos Santos Carvalho Filho:
"No processo judicial, a relação é trilateral, porque além do Estado-Juiz, a quem as partes
solicitam a tutela jurisdicional, nela figuram também a parte autora e a parte ré. No
processo administrativo, a relação é bilateral, porque, quando há conflito, de um lado
está o particular e de outro o Estado, a este incumbindo decidir a questão; o Estado é
parte e juiz. Por fim, o processo judicial vai culminar numa decisão que pode tornar-se
imodificável e definitiva, ao passo que no processo administrativo as decisões ainda
poderão ser hostilizadas no Poder Judiciário." [3]
Acerca do direito de recorrer ao Judiciário, especialmente no que concerne ao processo disciplinar,
explicita o supracitado autor:
"De tudo o que demonstramos, parece claro que tais cuidados são exigíveis para permitir,
de forma clara, o exercício de um dos mais importantes direitos fundamentais, qual seja,
o de recorrer ao Judiciário para controle da legalidade dos atos administrativos.
Na verdade, esse controle é essencial para garantir a observância do princípio da
legalidade, portanto ninguém desconhece que alguns efeitos oriundos de decisão do
processo disciplinar são extremamente gravosos. O arbítrio de alguns administradores
pode acarretar irreversíveis prejuízos ao servidor. Essa é a razão por que, atualmente,
cresce a tendência de reduzir o espaço impenetrável de averiguação dos elementos

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/05/2020 14:43:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012403b2419
fáticos e jurídicos exercida pelo Poder Judiciário, sobretudo porque nos feitos
administrativos não é exigida a imparcialidade própria dos julgadores de litígios. Ampliar
a perscrutação do juiz no processo administrativo é assegurar maior garantia de
legalidade aos acusados, e é nesse sentido que se encontra o sentimento atual de
controle judicial. Nessa investigação - como acentuam os estudiosos - devem ser
apreciados todos os elementos do ato punitivo, especialmente a motivação conducente
ao desfecho sancionatório.
O controle de legalidade, todavia, deve observar a sequência normal das instâncias do
Judiciário, não sendo permitida a supressão de nenhum grau de jurisdição. Desse modo, é
incabível a interposição de recurso extraordinário contra qualquer decisão de caráter
administrativo, uma vez que inexiste causa decidida em última ou única instância por
órgão do Poder Judiciário no exercício da função jurisdicional, o que, de resto, é exigido
no art. 102, III, da CF." [4]
Ora, se o Conselho de Justificação se tratasse de mero processo administrativo, o servidor militar
sucumbente poderia socorrer-se para buscar uma revisão, agora judicial, da decisão proferida.
Nesse sentido, caberia ação ordinária contra o ato administrativo, a ser julgada pelo Juiz Federal.
Todavia, isso não ocorre na prática.
O STM - órgão estranho ao Poder Executivo - emana uma decisão final e não impugnável, uma vez que o
STF entende descaber o Recurso Extraordinário diante da natureza administrativa da decisão deste
Tribunal. Dessa forma, os direitos e as garantias fundamentais do Justificante, porventura violados,
quedam-se desprotegidos. Pelo que vislumbro a necessidade de se judicializar a demanda.
E não poderia ser diferente. A Carta Magna, ao dispor que o oficial só perderá o posto e a patente por
decisão de tribunal militar de caráter permanente, visou amplificar a garantia do militar de maior posto e
patente e, por consequência, detentor de maiores deveres para com a pátria, não autorizando demissão
arbitrária pela via administrativa. A sistemática atual deturpa o sentido da Carta Política, com resultado
diametralmente reverso: o oficial é julgado em uma única instância judicial (art. 14 da Lei nº 5.836/72), e
tem somente uma chance de se defender, enquanto a praça que for licenciada ou excluída pode recorrer
ao Judiciário e esgotar todos os graus de jurisdição.
À evidência, não se pode confundir a natureza da matéria com a natureza do processo. A matéria é
administrativa, sem sombra de dúvidas, contudo o processo, nesta Casa de Justiça, é judicial.
Aqui não se está a tratar de questões interna corporis do Tribunal, cuida-se, sim, de competência prevista
na Constituição da República para julgar se a conduta de oficial deve acarretar a perda do posto e da
patente. Entendimento inverso equivaleria a admitir-se, como enfatizou a Defesa, que um tribunal julgue
administrativamente funcionários não só de outro órgão, como de outro Poder; uma violação expressa ao
princípio da separação dos poderes, porquanto as Forças Armadas integram a Administração Direta do
Executivo Federal.
Sem sombra de dúvidas, está-se diante de violação expressa ao princípio da separação dos poderes,
jamais ponderada por este Plenário desde a promulgação da Carta de 1988, porquanto as Forças
Armadas integram a Administração Direta do Executivo Federal. Ora, o objetivo máximo da teoria da
tripartição das funções executiva, legislativa e judiciária é combater o Estado absolutista. Para tanto,
evita-se a concentração do atuar estatal, distribuindo-o, sem prejuízo, da existência das funções atípicas
de cada Poder, desde que previstas na Carta Magna.
Há, portanto, de discriminar-se as atribuições, exercidas com independência e autonomia, sendo vedado
o exercício de atuar estranho à natureza de cada qual, ou seja, veda-se que um único Poder possa
legislar, aplicar a lei ao caso concreto e ainda julgar eventual litígio.
A propósito, leia-se decisão do Pretório Excelso:
E M E N T A: (...) O CONTROLE JURISDICIONAL DE ABUSOS PRATICADOS POR COMISSÃO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/05/2020 14:43:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012403b2419
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. -
A essência do postulado da divisão funcional do poder, além de derivar da
necessidade de conter os excessos dos órgãos que compõem o aparelho de
Estado, representa o princípio conservador das liberdades do cidadão e
constitui o meio mais adequado para tornar efetivos e reais os direitos e
garantias proclamados pela Constituição. Esse princípio, que tem assento no
art. 2º da Carta Política, não pode constituir e nem qualificar-se como um
inaceitável manto protetor de comportamentos abusivos e arbitrários, por
parte de qualquer agente do Poder Público ou de qualquer instituição estatal. -
O Poder Judiciário, quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para
garantir a integridade e a supremacia da Constituição, desempenha, de maneira
plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República. O
regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo
respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação de poderes. Desse modo,
não se revela lícito afirmar, na hipótese de desvios jurídico-constitucionais nas quais
incida uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que o exercício da atividade de controle
jurisdicional possa traduzir situação de ilegítima interferência na esfera de outro Poder da
República. O CONTROLE DO PODER CONSTITUI UMA EXIGÊNCIA DE ORDEM POLÍTICO-
JURÍDICA ESSENCIAL AO REGIME DEMOCRÁTICO. - O sistema constitucional
brasileiro, ao consagrar o princípio da limitação de poderes, teve por objetivo
instituir modelo destinado a impedir a formação de instâncias hegemônicas de
poder no âmbito do Estado, em ordem a neutralizar, no plano político-jurídico, a
possibilidade de dominação institucional de qualquer dos Poderes da República
sobre os demais órgãos da soberania nacional. Com a finalidade de obstar que o
exercício abusivo das prerrogativas estatais possa conduzir a práticas que transgridam o
regime das liberdades públicas e que sufoquem, pela opressão do poder, os direitos e
garantias individuais, atribuiu-se, ao Poder Judiciário, a função eminente de controlar os
excessos cometidos por qualquer das esferas governamentais, inclusive aqueles
praticados por Comissão Parlamentar de Inquérito, quando incidir em abuso de poder ou
em desvios inconstitucionais, no desempenho de sua competência investigatória. (...) (MS
23452, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/1999, DJ de
12/5/2000). (Grifo nosso.)
Como decorrência lógica da teoria tripartite, exsurge o princípio da indelegabilidade de funções. Segundo
ele, o poder estatal somente poderá exercer a atribuição do outro se expressamente autorizado pela
Constituição ou quando o Constituinte primogênito delegar a determinação da função. Na primeira
hipótese, dá-se a existência de funções atípicas; na segunda, a delegação propriamente dita, podendo
ser citado, como exemplo, a lei delegada, elaborada pelo Presidente da República, mediante autorização
expressa do Congresso Nacional.
A indelegabilidade, por óbvio, é a regra e, ante a ausência de previsão magna, vedado está ao Poder
Executivo julgar seus agentes públicos - aí incluídos os militares. Daí que o processo, nesta Corte
Castrense, não pode ser meramente administrativo, e sim judicial de natureza administrativa, sob pena
de ofensa à separação dos poderes e à indelegabilidade de funções típicas.
Para além, o julgamento neste Tribunal, em nenhuma hipótese, poderia ser considerado atributo atípico
do Poder Judiciário por encerrar numerus clausus previstos no art. 96, inciso I, da Constituição. São eles: o
legislativo (elaboração do regimento interno dos tribunais) e o executivo (concessão de férias,
afastamentos, licenças aos magistrados etc.), nunca judicante, em razão da inafastabilidade da
jurisdição. Dito de outro modo, ao Judiciário vedado está o exercício da função jurisdicional atípica
conferida ao Executivo (aquela atribuição de julgar os processos e os recursos administrativos), faceta da
interpenetração das funções estatais, mas que não exclui posterior pronunciamento da magistratura.
Por decorrência, a natureza do processo, mesmo o administrativo, reclama seja o feito judicial, sob pena
de conspurcar o dogma da separação dos poderes.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/05/2020 14:43:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012403b2419
Consequentemente, intentada a ação, hão de ser observados todos os pressupostos norteadores do
processo, entre os quais estão os requisitos de validade subjetivos concernentes à capacidade
postulatória e à capacidade de estar em juízo.
Acerca do primeiro, leia-se excerto doutrinário de Ada Pellegrini Grinover[5]:
"A doutrina falava inicialmente em requisitos sem os quais não chega sequer a construir-
se a própria relação processual (sem cogitar de sua validade). Depois evoluiu para a ideia
de que não se trata de constatação de pura existência da relação processual, mas da
regularidade desta perante o direito: sem os pressupostos ela pode nascer, mas será
inválida (...).
Assim sendo, são pressupostos processuais: a) uma demanda regularmente formulada
(CPC, art. 2º; CPP, art. 24); b) a capacidade de quem a formula; c) a investidura do
destinatário da demanda, ou seja, a qualidade de juiz. A doutrina mais autorizada
sintetiza esses requisitos nesta fórmula: uma correta propositura da ação, feita perante
uma autoridade jurisdicional, por uma entidade capaz de ser parte em juízo.
A exposição acima corresponde à tendência mais restritiva entre as que a doutrina
apresenta sobre os pressupostos processuais. Mas há, inclusive na doutrina brasileira,
uma tendência oposta, ou seja, no sentido de ampliar demasiadamente o elenco dos
pressupostos. Segundo essa tendência, eles se classificariam em: I - objetivos; II -
subjetivos. (...) Os subjetivos seriam: a) referentes ao juiz (...); b) referentes às partes
(capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo, capacidade postulatória).
Os pressupostos processuais inserem-se entre os requisitos de admissibilidade do
provimento jurisdicional. Uma sentença de mérito só poderá ser proferida (não
importando ainda se favorável ou desfavorável) se estiverem presentes esses requisitos
gerais." (Grifo nosso).
Sobre a temática, explicita Fredie Didier:
"Por fim, o último 'pressuposto processual' relacionado às partes: a capacidade
postulatória ou postulacional (ius postulandi).
(...)
Alguns atos processuais, porém, além da capacidade processual, exigem do sujeito uma
capacidade técnica, sem a qual não é possível a sua realização válida. É como se a
capacidade, requisito indispensável à prática dos atos jurídicos, fosse bipartida: a)
capacidade processual; b) capacidade técnica. A essa capacidade técnica dá-se o nome
de capacidade postulatória. Frise-se: há atos processuais que não exigem a capacidade
técnica, (por exemplo, o ato de testemunhar e o ato de indicar bens à penhora); a
capacidade postulatória somente é exigida para a prática de alguns atos processuais, os
postulatórios (pelos quais se solicita do Estado-juiz alguma providência).
A capacidade postulacional abrange a capacidade de pedir e de responder. Têm-na os
advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, os defensores
públicos e os membros do Ministério Público e, em alguns casos, as próprias pessoas não-
advogadas, como nas hipóteses dos Juizados Especiais Cíveis (causas inferiores a vinte
salários-mínimos), das causas trabalhistas e do habeas corpus.
(...)
As pessoas não advogadas precisam, portanto, integrar a sua incapacidade postulatória,
nomeando um representante judicial: o advogado.
(...)
Em suma, a falta de capacidade postulatória é caso de nulidade do ato. O caso é regulado

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/05/2020 14:43:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012403b2419
pelo art. 4º do EOAB: "São nulos os atos privativos de advogados praticados por pessoa
não inserida na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas'. O caso é
de invalidade, pois ser advogado é requisito para a prática do ato - todo requisito de
validade é um dado que tem de ser coevo à formação do ato jurídico para que ele possa
produzir os efeitos pretendidos.
A falta de capacidade postulatória do autor implica extinção do processo se não for
sanada (...)" [6].
Nem se diga que o art. 13 da Lei do Conselho de Justificação excepcionou a regra, tal como nas hipóteses
dos Juizados Especiais Cíveis ou do próprio habeas corpus, nos quais resta dispensado o exercício do jus
postulandi por intermédio de advogado. Em nenhum momento, a lei prevê que o Comandante tenha
capacidade postulatória perante o STM, apenas dispõe que acatará, ou não, o julgamento pelo Conselho,
por meio de despacho que encerra a fase administrativa.
Ademais, é relevante mencionar que as partes no bojo do processo devem praticar atos processuais e,
para tanto, necessitam ostentar legitimatio ad processum. A incapacidade das pessoas físicas é
solucionada pelos institutos da representação e da assistência; e a das pessoas jurídicas, por sua vez,
pelos institutos da representação e da presentação.
Agregue-se a inovação da ratio inscrita no art. 131 da Constituição Federal promulgada em 1988, da qual
extrai-se caber à Advocacia-Geral da União representar a União judicial ou extrajudicialmente.
Concretizando o dispositivo, estatui a Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993 - a Lei
Orgânica da Advocacia-Geral da União - in verbis:
Art. 1º - A Advocacia-Geral da União é a instituição que representa a União judicial e
extrajudicialmente.
Parágrafo único. À Advocacia-Geral da União cabem as atividades de consultoria e
assessoramento jurídicos ao Poder Executivo, nos termos desta Lei Complementar.
Nas palavras de Luiz Fux[7], in verbis:
"A advocacia pública demonstra a necessidade de o Estado lato sensu ter seu direito de
defesa respeitado em juízo, a partir da capacidade postulatória de seu respectivo
procurador, seja no âmbito da União, dos estados ou dos municípios."
No tocante às pessoas jurídicas de direito público, também dispõe o art. 75 do novo Código de Processo
Civil:
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
I - a União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado;
II - o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores;
III - o Município, por seu prefeito ou procurador;
IV - a autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar;
(...).
Sem embargo de a Constituição e o Códex Processual terem utilizado a expressão "representa" e
"representados", a doutrina é praticamente unânime em acolher diferenciação realizada por Pontes de
Miranda no sentido de que, quando a parte estiver em juízo, por meio de seu órgão, inexistirá
propriamente representação, e sim, presentação. Sendo assim, a União, o Estado, o Distrito Federal, o
Município, a autarquia e a fundação pública serão presentados em juízo pelas pessoas indicadas no
dispositivo.
A União, então, é presentada pela Advocacia-Geral da União, e, somente diante da presentação, adquirirá
a capacidade de estar em juízo e praticar atos processuais, do contrário, ausente estará o pressuposto de
validade do processo.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/05/2020 14:43:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012403b2419
Não bastasse, o art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/72 prevê, ainda, a remessa dos autos a este Tribunal.
Ora, a mera remessa, nem de longe, assemelha-se à petição inicial.
Saliento que, se apta, é ela requisito objetivo intrínseco de validade[8] processual. Isso porque, sendo o
ato inaugural da relação jurídica instrumental, a exordial deve preencher requisitos formais
imprescindíveis ao ato de demandar. Inobservados, é causa de inépcia, a teor do art. 330 do NCPC.
Note-se que as partes, o pedido e a causa de pedir caracterizam os elementos da ação. É exigência do
art. 319, III e IV, do CPC, a indicação, na petição inicial, dos fundamentos jurídicos do pedido e do pedido
com as suas especificações, sem o que, inábil juridicamente a peça pórtico devido à ausência de limites
objetivos ao processo, situação flagrantemente prejudicial ao direito de defesa da parte contrária.
In casu, sequer encontra-se presente, nos autos, petição inicial. Ao Libelo Acusatório iniciado na fase
administrativa, não se lhe pode emprestar o caráter de peça inaugural da fase judicial, até porque, como
visto, a acusação, no âmbito administrativo, fora firmada pelo Presidente do Conselho, que, por igual, não
dispõe de capacidade postulacional.
Em última análise, sequer está a tratar-se de desrespeito ao pressuposto processual de validade da
petição inicial apta; é mais grave: se inexistente a inicial, inexistente a própria demanda por ser ela
requisito de existência. Carente a provocação do legítimo interessado por meio do ato de demandar, não
há processo.
Nesse ponto, assevera Fredie Didier:[9]
"O terceiro pressuposto processual é a existência de demanda, que nesse caso deve ser
compreendida como continente (o ato de pedir) e não como conteúdo (aquilo que se
pede).
O ato de pedir é necessário para a instauração do processo - é o seu fato jurídico. Ao
dirigir-se ao Poder Judiciário, o autor dá origem ao processo (art. 312 do CPC); a sua
demanda delimita a prestação jurisdicional, que tem o pedido e a causa de pedir como os
elementos do seu objeto litigioso. Se o ato inicial não trouxer pedido (art. 330, I, c/c § 1º,
I, do CPC), o caso é de extinção do processo por inadmissibilidade do procedimento, em
razão de defeito do ato inicial."
E leciona Daniel Amorim, in verbis:[10]
"(...) a jurisdição é inerte, somente se movimentando quando provocada pelo interessado.
O direito de ação, essencialmente abstrato, é materializado pelo ato de demandar, que
significa provocar a jurisdição por meio do processo. Nesse sentido, cabe ao interessado
demandar, e, sendo o direito de ação um direito disponível, independentemente da
natureza jurídica do direito material que fundamentará a pretensão do autor, é
indispensável que esse ato de provocação seja realizado pelo sujeito que afirma ser
titular de um direito material violado ou ameaçado.
A relação jurídica processual começa de forma linear, envolvendo o demandante e o juiz,
complementando-se com a citação válida do réu, mas tudo isso dependerá num primeiro
momento da existência da demanda. Trata-se, portanto, de pressuposto processual de
existência do processo, porque sem a provocação do interessado por meio do ato de
demandar a relação jurídica processual de direito processual nem mesmo chegará a
existir."
Por tudo isso, para a instauração da lide nesta ou em qualquer outra Corte judicial, a União deve
obrigatoriamente oferecer a peça pórtico e ser presentada por quem de direito: a Advocacia-Geral da
União.
Para facilitar o raciocínio, pondere-se a seguinte situação: um soldado buscando a reintegração judicial na
Força perante a Justiça Federal ordinária por meio da anulação do ato administrativo de licenciamento.
Por óbvio, a demanda terá como parte ré a União.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/05/2020 14:43:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012403b2419
In specie, dá-se o inverso. Aqui, a União é a parte autora, e não pode demitir oficial por ato administrativo
puro e simples; há de fazê-lo judicialmente por intermédio de decisão do tribunal militar de caráter
permanente: o STM.
Por se tratar de situação excepcional, vários são os entendimentos sobre o caráter híbrido ou sui generis
do processo oriundo do Conselho de Justificação. Sem embargo, nenhum deles autoriza violações ao
princípio da tripartição dos poderes, aos direitos e às garantias fundamentais, tampouco, a negativa de
vigência da LC 73/1993. Mister coadunar a Lei nº 5.836/72 à positividade vigente no ordenamento jurídico
nacional, e não dar a ela exegese isolada da normatividade pátria; pior, vulneradora da Constituição
Federal.
Afinal, nada impede que o hermeneuta assim proceda, à vista de o próprio art. 17 da mencionada lei
prescrever aplicar-se "subsidiariamente, as normas do Código de Processo Penal Militar", e este, por seu
turno (art. 3º, "e", do CPPM), admitir a analogia nos casos omissos, a justificar o socorro do Código de
Processo Civil.
Compreensão diversa afronta flagrantemente a missão e o papel constitucional da AGU, a igualdade
entre os litigantes, a imparcialidade do magistrado e o respeito aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.
Quanto a estes últimos, releva frisar que, a despeito de na fase administrativa ser assegurado ao militar a
produção probatória; no âmbito desta Corte Castrense, tem-se por subtraída qualquer possibilidade de
produção de provas, inclusive a oitiva do sujeito em Juízo, em total afronta ao postulado do devido
processo legal.
A propósito, assevera Ronaldo João Roth:[11]
Na fase judicial os autos seguem ao Judiciário (STM), onde é aberto vista ao justificante
para simples manifestação por escrito em sua defesa (art. 15). Logo, a despeito da lei não
permitir ao justificante a produção de provas (oral, documental, perícias ou diligências),
em inequívoca violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, o Judiciário
julga a matéria disciplinar, sem processo, ao arrepio da CF.
Nesse passo, a lei do CJ impõe ao Poder Judiciário julgar matéria cuja prova foi produzida
no âmbito administrativo (Executivo) e não perante o Juiz natural (Judiciário). A situação é
incompatível e insustentável, vilipendiando princípios (art. 2º), direitos e garantias
fundamentais da CF (art. 5º, LIII, LV).
Tal como colocado, é imperiosa a interpretação conforme ao art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/72, para
que o Comandante, ao remeter os autos ao STM, faça-o por intermédio da Advocacia-Geral da União,
presentante legal da União, que deverá ajuizar corretamente a ação para perda de posto e patente do
oficial com base no Conselho de Justificação, observando-se os arts. 319 e 320 do CPC.
Ante o exposto, dou interpretação conforme ao art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/72, para que o
Comandante da Aeronáutica, ao remeter os autos ao STM, seja presentado pela Advocacia-Geral da
União. Por consequência, acolho a preliminar e julgo extinto o presente Conselho sem resolução de
mérito, nos termos do art. 3º, alínea "d", do CPPM, c/c o art. 485, inciso IV, do novo CPC, por ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

DIREITO DE O JUSTIFICANTE SER OUVIDO EM JUÍZO
A Defesa sustentou a garantia de o Justificante ser ouvido em Juízo, ex vi do art. 8º, item 1, da Convenção
Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).
Impende consignar tratar-se o Conselho de Justificação de procedimento com regramento específico, no
qual a oitiva do Justificante realiza-se na fase administrativa, inexistindo previsão legal ou regimental
para novo interrogatório quando da sua tramitação perante a Corte Castrense.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/05/2020 14:43:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012403b2419
Já sustentei, em ocasião diversa, ser desnecessária a oitiva do militar neste Tribunal Superior, à vista da
existência de elementos suficientes ao julgamento de mérito do Conselho.
Entretanto, revendo a questão, até mesmo a fim de suprir a falha na autodefesa do militar, entendo que o
regramento estrangeiro se impõe, mormente após ser dada à regra exógena o status de superlegal pelo
STF.
Segundo o dispositivo em epígrafe (Pacto de São José da Costa Rica):
Art. 8º. Garantias judiciais
Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por
1.
um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na
apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e
obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.
Conforme bem pontuou a Defesa, o tratado de direitos humanos superpõe-se à norma infraconstitucional.
É assim que venho me posicionando invariavelmente nesta Corte após exegese da Suprema Corte sobre
o tema.
A oitiva do militar pelos Oficiais quem o Conselho de Justificação na fase administrativa não supre o
direito de ser ouvido, com as devidas garantias, por um juiz ou Tribunal competente, independente e
imparcial, estabelecido anteriormente por lei.
Como afirmado alhures - na 3ª preliminar -, infere-se que a atividade sancionatória da estatalidade baliza-
se acorde os cânones do Direito Penal Constitucional, a despeito do crime diferenciar-se da infração
administrativa. Contudo, sem embargo da distinção ontológica, inolvidável que, tanto no ilícito criminal,
quanto no administrativo, está-se ante situação ensejadora da manifestação sancionadora, razão pela
qual o sistema democrático recomenda a incidência das prerrogativas criminais aos agentes públicos
infratores.
O próprio Supremo Tribunal Federal assentou tal entendimento, conforme se extrai do MS nº 20.999, de
relatoria do Min. Celso de Mello:
"(...) A NOVA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL INSTITUIU, EM FAVOR DOS INDICIADOS EM
PROCESSO ADMINISTRATIVO, A GARANTIA DO CONTRADITORIO E DA PLENITUDE DE
DEFESA, COM OS MEIOS E RECURSOS A ELA INERENTES (ART. 5., LV). O LEGISLADOR
CONSTITUINTE CONSAGROU, EM NORMA FUNDAMENTAL, UM DIREITO DO SERVIDOR
PÚBLICO OPONIVEL AO PODER ESTATAL. A EXPLICITA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DESSA
GARANTIA DE ORDEM JURÍDICA, NA ESFERA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-
DISCIPLINAR, REPRESENTA UM FATOR DE CLARA LIMITAÇÃO DOS PODERES DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE CORRESPONDENTE INTENSIFICAÇÃO DO GRAU DE
PROTEÇÃO JURISDICIONAL DISPENSADA AOS DIREITOS DOS AGENTES PUBLICOS".
Ademais, a oitiva do Justificante perante esta Casa de Justiça em momento algum traria qualquer prejuízo
para o processo. Ao revés, "enriqueceria a sua instrução e forneceria mais elementos de convicção para
fundamentar a decisão a ser proferida por esse distinto Superior Tribunal Militar", como bem pontuou a
DPU (fl. 212).
Em face do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, nos termos do art. 82 do RISTM,
para que o Justificante seja ouvido neste Superior Tribunal, ex vi do art. 8º, item 1, da Convenção
Americana de Direitos Humanos.

[1] Art. 9º, § 1º: "o Justificante deve estar presente a todas as sessões do Conselho de
Justificação, exceto à sessão secreta de deliberação do relatório".
Art. 12: "Realizadas todas as diligências, o Conselho de Justificação passa a deliberar, em
sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido".
[2] Relevante é o pensamento de Biscaretti di Ruffia: "Nos Estados de democracia clássica -
tanto de tendência laica como católica - a doutrina política dominante vê na pessoa humana

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/05/2020 14:43:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012403b2419
o fator prevalente. E os múltiplos grupos sociais (entre eles o Estado), espontaneamente
produzidos ou artificialmente criados pelo homem, não devem ter outra missão senão a de
funcionar no interesse daqueles que os compõem, secundando, portanto, as respectivas
vontades individuais e facilitando o livre e natural desenvolvimento, até que não lese os
iguais direitos de seus semelhantes"In DI RUFFIA, Paolo Biscaretti, Direito Constitucional
(Instituições de Direito Público). Tradução de Maria Helena Diniz. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 1984, p. 522/523.
[3] CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. cit. p. 1024.
[4] CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. cit. p. 1052.
[5] CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido
Rangel . Teoria Geral do Processo. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 321-322.
[6] DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito
processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18. ed. v.1. Salvador: Jus Podivm,
2016. p. 335-336.
[7] FUX, Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 264.
[8] DIDIER Jr., Fredie. Idem. p. 342.
[9] DIDIER Jr., Fredie. Idem. p. 318.
[10] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed.
Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 111.
[11] ROTH, Ronaldo João. A Incompatibilidade da Lei do Conselho de Justificação (Lei Federal
n° 5.836/72) Diante da Constituição Federal. Jus Militaris.